Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005154-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.075.119/0001-55 (AGRAVANTE), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (AGRAVANTE), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. RECEITA OPERACIONAL. CAPITAL DE GIRO ESSENCIAL.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECLUSÃO DA MANIFESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente, oriundos de contrato de venda de soja, sob o fundamento de existência de garantia pignoratícia vinculada a crédito do Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores decorrentes da atividade operacional da recuperanda, essenciais à manutenção da empresa, podem ser retidos em razão de crédito com garantia real; e (ii) saber se a manifestação do credor, apresentada fora do prazo legal, encontra-se atingida pela preclusão.

III. Razões de decidir

3. Os valores depositados possuem natureza de receita operacional e constituem capital de giro indispensável à continuidade da atividade empresarial, devendo ser preservados à luz do princípio da preservação da empresa.

4. A manifestação da Administração Judicial e o parecer ministerial convergem no sentido da necessidade de liberação dos valores, inexistindo óbice jurídico à medida, sob fiscalização quanto à destinação.

5. A garantia pignoratícia não afasta a natureza concursal do crédito, limitando-se a conferir privilégio na ordem de classificação, sem autorizar a retenção individualizada de ativos fora do juízo universal da recuperação.

6. Verificada a intempestividade da manifestação do credor, opera-se a preclusão, impedindo sua consideração como fundamento válido para manutenção da constrição.

7. A retenção dos valores compromete a função social da empresa e a satisfação coletiva dos credores, subvertendo a lógica do regime recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A manifestação intempestiva do credor no processo recuperacional sujeita-se à preclusão, não podendo fundamentar a retenção de ativos.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005154-91.2026.8.11.0000

AGRAVANTES: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA, JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA

AGRAVADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO PEREIRA D’OLIVEIRA TERCEIRO CORRÊA DA COSTA E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 1.070.000,00, depositado judicialmente em decorrência de contrato de venda de soja.

Sustentam os agravantes que o numerário constitui produto de sua atividade empresarial e representa capital de giro indispensável à continuidade da recuperação judicial, destacando que o crédito do BANCO DO BRASIL possui natureza concursal e não autoriza retenção individualizada de valores.

Alegam, preliminarmente, que a manifestação do BANCO DO BRASIL, utilizada como fundamento da decisão agravada, foi apresentada fora do prazo legal, encontrando-se preclusa, circunstância reconhecida inclusive pela Administração Judicial.

No mérito, asseveram que os valores são essenciais à manutenção da atividade produtiva, especialmente para pagamento de funcionários e folha salarial, havendo manifestação expressa da Administração Judicial no sentido da liberação, bem como parecer favorável da Procuradoria de Justiça.

O preparo foi recolhido – Id. 345090878.

O BANCO DO BRASIL apresenta contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob argumento de preservação da garantia pignoratícia e inexistência de preclusão.

A Procuradoria em Parecer opinou pelo provimento do recurso, uma vez que o crédito além de ser concursal sem garantia e a manifestação ter sido totalmente intempestiva, a recuperanda demonstrou a necessidade do montante para seu soerguimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia não se limita à natureza da garantia, mas se projeta sobre a própria lógica estruturante da recuperação judicial, cujo eixo central reside no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o valor depositado decorre diretamente da atividade produtiva dos RECUPERANDOS, constituindo receita operacional indispensável à manutenção do ciclo empresarial. Conforme explicitado nos autos, trata-se de numerário destinado ao custeio imediato da atividade, inclusive para pagamento de funcionários e cumprimento da folha salarial, circunstância que evidencia sua natureza de capital de giro essencial .

A relevância dessa constatação é reforçada pela manifestação técnica da Administração Judicial, órgão auxiliar do Juízo com atribuição legal de fiscalização, que se posicionou expressamente pela liberação dos valores, reconhecendo a inexistência de óbice jurídico e a necessidade concreta dos recursos para o soerguimento da empresa.

Transcrevo a manifestação:

“esta Administração Judicial esclarece que, no exercício do dever legal de fiscalização que lhe é atribuído pelo art. 22, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, foram adotadas as providências necessárias ao acompanhamento da liberação e da destinação dos valores levantados. Para tanto, foi estabelecido contato com os Recuperandos por meio de comunicação eletrônica, ocasião em que lhe foram prestadas orientações quanto à adequada utilização dos recursos liberados, com especial destaque para a necessidade de estrita observância às determinações judiciais, à legislação aplicável e às normas contábeis pertinentes”.

Não bastasse, há nos autos manifestação favorável da Procuradoria de Justiça, o que confere ainda maior robustez à conclusão de que a retenção dos valores compromete os objetivos do processo recuperacional.

Nesse cenário, a manutenção da decisão agravada implicaria verdadeira subversão da lógica concursal, ao permitir que um único credor, valendo-se de garantia real, inviabilize a continuidade da atividade empresarial, em detrimento da coletividade de credores e da função social da empresa.

Cumpre destacar que a natureza concursal do crédito não é afastada pela existência de garantia pignoratícia, a qual, no contexto da recuperação judicial, confere apenas privilégio de classificação, não autorizando a satisfação individual ou a retenção de ativos fora do plano recuperacional.

Inobstante, os elementos constantes dos autos revelam, com nitidez, que o prazo para manifestação do Banco do Brasil transcorreu integralmente antes da juntada da petição do credor, circunstância expressamente apontada pela própria Administração Judicial, a qual consignou a inércia da instituição financeira no momento processual oportuno, operando ainda a meu ver a preclusão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, compete ao Juízo universal deliberar sobre a destinação dos ativos da empresa, sendo vedadas medidas constritivas que favoreçam credores específicos em detrimento da coletividade.

Sob essa perspectiva, a liberação dos valores não representa esvaziamento da garantia, mas sim medida de adequação ao regime jurídico da recuperação, permitindo que a empresa mantenha sua atividade produtiva e, consequentemente, preserve a própria fonte de pagamento dos credores.

Negar o acesso da recuperanda a recursos indispensáveis à sua sobrevivência equivaleria, em última análise, a inviabilizar o próprio instituto da recuperação judicial, transformando-o em instrumento inócuo.

Por fim, impõe-se registrar que há coerência entre a prova documental, as manifestações técnicas e a finalidade econômica do numerário, não se identificando qualquer risco concreto de dilapidação patrimonial, sobretudo diante da fiscalização exercida pela Administração Judicial.

Diante desse conjunto probatório harmônico e convergente, revela-se imperativa a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a intempestividade da manifestação do BANCO DO BRASIL na origem e determinar a liberação dos valores depositados em favor dos RECUPERANDOS, nos termos da fundamentação, observada a fiscalização da Administração Judicial quanto à sua destinação devendo ser comprovada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026